Tribunal: TJDFT
Processo: 0711739-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0711739-20.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MICHELLY RIBEIRO DE SOUZA NOGUEIRA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Michelly Ribeiro de Souza Nogueira contra decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras (Id 187842640 do processo de referência) que, nos autos do cumprimento de sentença movido pelo BRB Banco de Brasília S.A., em desfavor da ora agravante, processo n. 0711074-46.2021.8.07.0020, rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, nos seguintes termos: Passo à análise da tese de nulidade da citação editalícia ventilada pela parte devedora no ID 161916101. A parte alega a nulidade no ato citatório quando da fase de conhecimento, ao argumento de que foi residir em outro Estado por motivos de trabalho de seu cônjuge FELIPE NOGUEIRA COIMBRA. Intimada a se manifestar, resposta à impugnação da parte credora (ID 164808616). É o breve relatório. DECIDO Nos termos do art. 525, § 1o, na impugnação ao cumprimento de sentença, o executado poderá alegar “I - falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia”. A citação válida é pressuposto processual de validade e essencial para a regularidade do processo e um vício nesse ato processual gera nulidade absoluta, a qual não se convalida mesmo após o trânsito em julgado. Com efeito, em homenagem aos princípios do acesso à justiça e da duração razoável do processo, o deferimento da citação por edital não exige o esgotamento absoluto de todos os meios possíveis para a localização da parte ré, bastando a realização de diligências que comprovem, cabalmente, que a parte se encontra em lugar incerto ou ignorado, autorizando assim, a citação por edital. Nos autos da execução, foram realizadas consultas aos sistemas INFOSEG e SIEL e, ainda assim, não foi possível a localização da parte requerida, estando, portanto, autorizada a citação por edital. Aliás, observo que o sistema Infoseg traz informações da Receita Federal, sendo obrigação do contribuinte atualizar o endereço anualmente quando da declaração de imposto de renda. Contudo, mesmo após a pesquisa no referido sistema, não foi possível localizar endereço atualizado da parte executada. Nesse diapasão, foram realizadas pesquisas satisfatórias para localização do endereço atualizado, sendo as respostas infrutíferas, o que autorizou a citação por edital. Nessa hipótese, não há cerceamento do direito de defesa, sendo despiciendo que se esgote todos os meios de localização da parte, sob pena de prejudicar o andamento do feito e sacrificar o princípio da razoável duração do processo, que também tem envergadura constitucional. No mais, pela documentação apresentada pela parte credora, é possível concluir que nenhuma pesquisa seria hábil a localizar o endereço da parte, pois o titular dos comprovantes de endereço que junta para mostrar seu domicílio ao tempo das diligências é de seu marido FELIPE NOGUEIRA COIMBRA (ID 161916139 a 161916141). Desta feita, ainda que tenha efetivamente transferido seu domicílio para aquele endereço, certo é que a devedora se encontrava em local ignorado ou incerto. Portanto, eventual reconhecimento de nulidade só serviria para atrasar a pretensão jurisdicional, além de causar dispêndio desnecessário de recursos públicos e sobrecarregar ainda mais a Secretaria do Juízo, com a reprodução desnecessária de atos já praticados. Nesse sentido: (...) Ante o exposto, REJEITO a impugnação ao cumprimento de sentença. No mais, diante do resultado infrutífero da diligência de ID 183003560, DEFIRO o pedido de ID 184321093, para que seja realizada avaliação indireta do imóvel objeto do ato constritivo de ID 166489797. Contudo, durante a diligência, fica facultada à parte devedora entrar em contato com oficial de justiça, lhe permitindo o acesso ao interior do bem, para que proceda à avaliação direta, de forma a garantir maior idoneidade à avaliação, em seu próprio benefício. (...) Inconformada, a ré interpôs o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 57201050), narra, em suma, se tratar, na origem, de cumprimento de sentença movido, em seu desfavor, pelo Banco de Brasília – BRB por efeito de empréstimo contraído para custeio de despesas pessoais e de sua família após situação de desemprego. Informa que seu marido, à época, também estava desempregado, o que os levou a se mudaram para a cidade de Curitiba/PR, onde seu esposo conseguiu uma oportunidade de trabalho. Aponta que o título executivo judicial foi constituído em ação monitória e que não soube da ação ajuizada em seu desfavor. Diz ter tido ciência dessa demanda somente após 2/6/2023. Brada ter sido impedida de exercer seu direito de defesa. Proclama não terem sido esgotados todos os meios para encontrá-la. Suscita tese de nulidade da citação e do procedimento. Cita os arts. 5o, LV, da CF, 238 e 239 do CPC e a Súmula 429 do STJ para respaldar seu entendimento. Noticia ter sido penhorado seu único imóvel, o qual alega ser bem de família e, portanto, impenhorável, nos termos do art. 1o da Lei no. 8.009/1990. Diz estar indefesa. Comenta o risco de perder a única propriedade de sua família. Afirma jamais ter sabido do processo manejado contra si, pois não foi pessoalmente citada. Alega que a citação poderia ter sido realizada por outros meios, inclusive virtuais, como, por exemplo, via WhatsApp. Argumenta que “o art. 247 do mesmo diploma legal estabelece que quando, por três vezes, o oficial de justiça houver procurado o citando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo suspeita de ocultação, intimar a qualquer pessoa da família ou, em sua falta, a qualquer vizinho que, no dia imediato, voltará a fim de efetuar a citação, na hora que designar, o que de fato não ocorreu.” Requer, por fim, a concessão do efeito suspensivo para ser sobrestado o andamento do feito. Diz presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano. Ao final, pede: a) Requer, primeiramente, a concessão pelo relator, na forma do art. 1.109, inciso I, do CPC, a concessão do efeito suspensivo, considerando a presença do periculum in mora e o fumus boni iuris, para que suspenda os autos principais até o julgamento do presente recurso; b) Requer que seja reconhecida a nulidade de citação, por não ter sido realizada de acordo com os preceitos legais e constitucionais, privando a agravante de exercer seu direito de defesa de forma plena e efetiva, em flagrante violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa; c) Requer, ademais, a declaração de nulidade da penhora do imóvel pertencente à agravante, por ser este objeto de alienação fiduciária e, ainda, um bem de família, por ser o ÚNICO imóvel de residência, domicílio e lar familiar, onde abriga seu marido, suas filhas e sua sogra, ou seja, toda sua família; d) Argumenta-se que o bem não poderia ser alvo de constrição judicial dada a sua natureza, garantindo-se assim a preservação dos direitos de propriedade e de garantia previstos legalmente, o que requer de pronto a anulação da constrição do objeto demandado; e) Requer a análise criteriosa dos novos documentos juntados ao presente recurso. Tais documentos são de suma importância para o deslinde da questão, tendo o potencial de alterar o entendimento acerca dos fatos tratados, e, por conseguinte, da decisão agravada. Solicita-se que tais elementos probatórios sejam devidamente considerados, a fim de garantir um julgamento justo e fundamentado em todas as provas disponíveis; f) Requer, ainda, que todos os pedidos aqui elencados sejam julgados totalmente procedentes, e que o presente recurso seja provido para que sejam reformadas as decisões de primeiro grau, em consonância com os argumentos e provas trazidos à baila pela agravante; g) Por fim, requer a condenação da parte adversa ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Preparo não recolhido em razão da concessão da gratuidade de justiça (Id 166489787 do processo de referência). É o relato do necessário. Decido. 1. Da admissão parcial do recurso O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando não atendidos os pressupostos indispensáveis. Ao apreciar o AGI n. 0734893-04.2023.8.07.0000, o qual foi distribuído à minha Relatoria, afirmei: “a questão relativa à nulidade do pedido de constrição do bem ou de eventuais direitos aquisitivos, diante da ausência de intimação do proprietário fiduciário (Caixa Econômica Federal), nos termos do art. 804, § 3o, do CPC/2015, sequer foi ventilada pela agravante em sua impugnação ao cumprimento de sentença” (Id 172906643 do processo de referência). Pois bem, examinando o processo de referência, constato idêntica falha na defesa da agravante, uma vez que apenas suscitada dita questão - vício de penhora - em segunda instância. Não o foi perante o juízo de primeiro grau que, por conta disso, deixou de considerá-la na decisão agravada, que tratou unicamente da alegada nulidade de citação. Sequer no requerimento de Id 173946653 do processo de referência cuidou a ora recorrente de arguir eventual impenhorabilidade do imóvel sob constrição judicial, com o que compreensível que não a tenha apreciado o julgador monocrático na decisão agravada. Resulta daí haver indevida inovação recursal a ensejar grave supressão de instância no tema apenas apresentado a exame desta Corte de Revisão. Apreciá-la implicaria grave violação aos postulados da dialeticidade, do juízo natural, do contraditório e do duplo grau de jurisdição. Posto isso, CONHEÇO EM PARTE do recurso interposto pela agravante porque imprescindível firmar juízo negativo de admissibilidade para o pedido formulado no item “c”, na parte em que a agravante pede a declaração de nulidade da penhora porque fiduciariamente alienado o imóvel constrito. 2. Do efeito suspensivo Na extensão em que admitido o recurso, assinalo que ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. 2.1. Da alegada nulidade da citação Pede a agravante seja decretada a nulidade da citação por edital, sob o argumento de que poderia ter sido citada pessoalmente ou por outros meios, inclusive virtuais, como, por exemplo, o whatsapp. Nos termos do art. 256, II, do CPC, “a citação por edital será feita (...) quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontra o citando” (art. 256, II, do CPC). Já o § 3o do mesmo dispositivo estabelece que “o réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos”. Quanto ao processo de referência, expedido foi mandado de citação para o endereço do imóvel penhorado (Id 98825217), o qual retornou sem cumprimento e com informação de que a destinatária, ora agravante, “mudou-se” (Id 101178818). Em sequência, foram realizadas consultas aos sistemas Infoseg (Id 105355690), cuja base de dados reúne informações fiscais relacionadas à Receita Federal, e ao Siel (Id 10535569), que compila informações eleitorais. Por nenhum desses sistemas foi possível localizar o endereço onde pudesse ser citada a ora recorrente, conforme certificado pelo juízo de origem (Id 110188716), Justificada, assim, a citação feita por edital, conforme decisão de Id 985422570. Subsumida, assim, a situação fática à hipótese legal permissiva para citação por edital, em que foram feitas as diligências disponíveis ao juízo para localização da agravante, não há que se falar em citação pessoal ou mesmo em nulidade processual pela não utilização de meios eletrônicos, porquanto a legislação processual não exige o exaurimento absoluto de todos os meios para localização do réu. Sobre o tema, colaciono o aresto abaixo, proveniente da e. 1a Turma Cível deste TJDFT, que assim se posicionou: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CURADORIA ESPECIAL. NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA. PREPARO RECURSAL. DISPENSADO. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVADA. BENEFÍCIO NÃO CONCEDIDO. CITAÇÃO POR EDITAL. LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO. ART. 256, II e §3o CPC. DILIGÊNCIAS. MANDADOS DE CITAÇÃO. OFICIAL DE JUSTIÇA. CONSULTAS. SISTEMAS JUDICIAIS. INFRUTÍFERAS. ESGOTAMENTO. DESNECESSÁRIO. TÍTULOS EXECUTIVOS. DUPLICATAS. DOCUMENTOS HÁBEIS. ACEITE. ASSINATURA. SUFICIENTE. ÔNUS DA PROVA. EMBARGANTES. NÃO CUMPRIDO. INEXIGIBILIDADE. NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, "a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei." 2. Em casos de revelia em que a parte foi citada por edital, a atuação da Curadoria Especial não configura hipótese de deferimento imediato da justiça gratuita, justamente porque sua representação se deu com base no inciso II do art. 72 do CPC, e não em consequência da hipossuficiência financeira, sendo lhe devido apenas a dispensa do preparo recursal. Precedentes. 3. In casu, não houve a comprovação da situação de insuficiência de recursos dos embargantes para custear o processo, portanto correta a sentença que indeferiu a gratuidade de justiça requerida, mesmo sendo a parte patrocinada por Núcleo de Prática Jurídica nomeado para exercer a curadoria especial. 4. A citação por edital, nos termos do artigo 256, II e §3o do Código de Processo Civil "será feita - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando, considerando-se o réu em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos." 5. In casu, verifica-se que foram realizadas diversas tentativas de citação dos embargantes em diferentes endereços, inclusive aqueles obtidos através de consultas aos sistemas judiciais, mas que todas restaram infrutíferas. 6. O Código de Processo Civil não exige o esgotamento absoluto de todos os meios possíveis para a localização do réu para o deferimento da citação por edital, tendo somente que ser verificada a adoção de medidas que indiquem que este se encontra em local incerto ou ignorado, o que ocorreu na espécie. 7. O superior Tribunal de Justiça possui entendimento que "conforme este Tribunal Superior, a duplicata, mesmo sem aceite, quando for devidamente protestada e acompanhada de demonstração da entrega da mercadoria, constitui título hábil a fundamentar o processo de execução" (AgInt no AgInt no AREsp 1736246/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 25/03/2021). 8. No caso em análise, a parte exequente cumpriu com seu ônus probatório juntando toda a documentação necessária para iniciar a Execução fundamentada em duplicatas, contudo os executados apenas impugnaram a ausência de identificação e comprovação do vínculo com o recebedor das mercadorias, sem se desincumbir do seu ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo. 9. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. (Acórdão 1408167, 07013880320208070008, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2022, publicado no DJE: 29/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Logo, encaminhada correspondência para o endereço constante do contrato e empreendidas pesquisas de endereço nos meios disponíveis, tenho por válida a citação por edital realizada na origem, não havendo que se cogitar de nulidade de citação. 2.2. Da alegada impenhorabilidade de imóvel considerado bem de família É cediço que o devedor responde com todos os bens presentes e futuros a ele pertencentes pelo cumprimento das obrigações não adimplidas, salvo exceção legalmente prevista, consoante a previsão do art. 789 do CPC (art. 789. O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei). O art. 1o, caput, da Lei n. 8.009/1990, por sua vez, estabelece não ser passível de penhora bem imóvel residencial próprio da entidade familiar e não responder por qualquer tipo de dívida, civil, comercial, trabalhista, previdenciária, tributária ou de outra natureza, contraída pelo proprietário nele residente, salvo nas hipóteses previstas em lei. Vejamos: Art. 1o O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei. Conforme dispõe o artigo 1.712 do Código Civil, o bem de família deve ser entendido como aquele destinado ao domicílio familiar, estabelecendo o dispositivo que o “bem de família consistirá em prédio residencial urbano ou rural, com suas pertenças e acessórios, destinando-se em ambos os casos a domicílio familiar, e poderá abranger valores mobiliários, cuja renda será aplicada na conservação do imóvel e no sustento da família.” Nessa ordem de ideias, tem-se que a impenhorabilidade do bem de família é corolário do direito social à moradia, previsto no artigo 6o, caput, da CF, e privilegia o princípio da dignidade da pessoa humana, buscando a proteção ao patrimônio mínimo do devedor e impedindo o credor de levar o devedor à situação de penúria extrema. Assim, de acordo com o art. 5o da Lei 8009/1990, para os efeitos de impenhorabilidade do bem de família, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente. Não é possível, pois, a constrição judicial de bem do devedor quando se tratar do único imóvel destinado à moradia da entidade familiar de que participa, porque inserido na exceção prevista em lei à regra da sujeição do acervo de bens do devedor para a satisfação de débito excutido. O status de bem de família, quando não averbado na matrícula do imóvel e à míngua de prova cabal pré-constituída, é situação jurídica que depende de comprovação para seu reconhecimento, ou seja, demanda produção de prova de o bem se destinar à moradia própria ou da família. O ônus da prova, nesse caso, incumbe a quem objetiva ver reconhecido em juízo o fato impeditivo da pretensão, consoante o art. 373, II, do CPC. Confira-se os julgados desta e. 1a Turma Cível adiante transcritos pelas ementas que os resumem: (...). 4. Como é cediço, para que seja qualificado como bem de família é necessário que o imóvel residencial seja único e destinado à moradia do executado ou à subsistência da sua entidade familiar, usufruindo, dessa forma, da intangibilidade assegurada pelo artigo 1o da Lei no 8.009/90 se o débito perseguido não se enquadra nas ressalvas que, como exceção à proteção dispensada, legitimam a elisão da intangibilidade, conforme ressalvado pelo artigo 3o do mesmo instrumento legal. 5. O ônus de evidenciar que o imóvel penhorado se qualifica como bem de família é do executado, resultando que, ilidido o fato porque não evidenciado que constitui o único bem dessa natureza que compõe o seu acervo patrimonial e que nele reside ou que é destinado à geração e frutos volvidos à manutenção da entidade familiar, a intangibilidade legalmente resguardada não o aproveita, determinando que a constrição seja preservada por não encontrar óbice legal. 6. Agravo parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Unânime. (Acórdão 1390847, 07237006020218070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no PJe: 22/1/2022) (grifos nossos) DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECLUSÃO. PENHORA INCIDENTE SOBRE IMÓVEL. DESCONSTITUIÇÃO. BEM DE FAMÍLIA. ÔNUS DA PROVA DO EXEQUENTE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO PROVIDO. SEM MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. 1. O Ministério Público que atua no presente processo como fiscal da ordem jurídica, nos termos do art. 178, inc. II do CPC, em razão do Executado estar sob curatela, apenas foi cientificado da referida decisão em 18/02/2019, tendo apresentado o presente recurso em 26/02/2019, portanto, dentro do prazo recursal, o que aponta sua tempestividade. Assim, não há que falar em preclusão ou transito em julgado da decisão recorrida. 2. Verifica-se que sobre o imóvel objeto da constrição recai a proteção conferida pela Lei no 8.009/90, vez que se constitui em bem de família e não se enquadra entre as exceções prevista no art 3o da referida lei, detendo, inclusive, o Executado, o direito real de habitação, sendo cabível a desconstituição da penhora pretendida. 3. Compete ao exequente o ônus da prova em sentido diverso, trazendo aos autos elementos de que o imóvel objeto da constrição não está sob o manto da proteção característica do bem de família. 4. Agravo de instrumento provido. Sem majoração de honorários advocatícios, vez que não fixados na origem. (Acórdão 1216385, 07031718820198070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/11/2019, publicado no PJe: 1/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Da análise das provas constantes do processo de origem, tenho por não demonstrada a situação de impenhorabilidade do imóvel ao fundamento de se tratar de bem de família. Explico. A penhora do imóvel objeto deste recurso foi deferida pela decisão de Id 158039876 do processo de referência, tendo a devedora apresentado impugnação ao cumprimento de sentença (Id 161916101 do processo de referência), suscitando a impenhorabilidade do imóvel por se tratar de bem de família, e, posteriormente, apresentado certidões de cartórios de registro de imóveis de Ids 168546976-168549356, além de comprovantes de taxa de condomínio, correspondências e fotos do apartamento do com mobília (168549368-168554249). Contudo, a simples juntada de contas e certidões cartorárias quando existente nos autos comprovantes de residência em nome do cônjuge da agravante em unidade da Federação distinta nos meses de janeiro de 2021, janeiro de 2022 e dezembro de 2022 (Ids 161916139, 161916140 e 161916141 do processo de referência) demonstram que o bem penhorado nem sempre se destinou à moradia de sua entidade familiar, além de deixar dúvidas sobre o argumento de ser o único imóvel da devedora. Com efeito, poderia a parte colacionar certidões cartorárias referentes ao local em que teve residência nos anos de 2021 a 2023, inclusive de seu cônjuge, já que o imóvel penhorado está também registrado no nome de seu cônjuge (Id 155171055, p. 3) e a impenhorabilidade beneficia o casal, bem como se o imóvel foi alugado no período, no intuito de demonstrar essa condição. Assim, dada a excepcionalidade dessa condição, deve ser afastada a alegada condição de bem de família do imóvel objeto de penhora, porquanto não comprovado ser o bem o único destinado à residência da entidade familiar. Nesse sentido, em análise de casos similares, assim decidiu este Tribunal de Justiça: EMENTA CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE BEM IMÓVEL. IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PARENTESCO POR AFINIDADE (SOGROS). POSSE. ENTIDADE FAMILIAR DISTINTA. REQUISITOS PREVISTOS NOS ARTS. 1o E 5o DA LEI N. 8.009/90 NÃO PREENCHIDOS. INAPLICABILIDADE DO PRECEDENTE CONTIDO NO Recurso Especial n.o 1.217.219/PR, DISTINGUISHING. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Constitui ônus do executado provar que o imóvel se enquadra nos requisitos da Lei n. 8.009/90 para que o imóvel seja amparado pela impenhorabilidade conferida ao bem de família. 2. A cessão de imóvel a título gratuito pelo proprietário a parentes por afinidade (sogros) para fins de moradia permanente não atrai, por si só, o regime jurídico protetivo da impenhorabilidade do bem de família, sobretudo quando não demonstrada a integração da mesma entidade familiar. 3. O fato de constituírem núcleos familiares distintos não implica a extensão da impenhorabilidade do bem de família à posse dos parentes por afinidade. 3.1. Admitir o contrário subverteria a mens legis da proteção instituída, visto que possibilitaria a configuração de inúmeros bens de família, bastando para isso que algum parente do proprietário neles fixasse residência; criar-se-ia um manto protetor para a quase totalidade dos bens integrantes do patrimônio do devedor insolvente. 4. Não evidenciado, a partir do acervo probatório, o cumprimento dos requisitos legais, ou não demonstrada a satisfação da exigência estabelecida no enunciado sumular no 486 do colendo Superior Tribunal de Justiça, fica afastada a subsunção do imóvel ao regime jurídico protetivo do bem de família, sendo válidas as medidas constritivas. 5. Precedente inaplicável ao caso concreto (Recurso Especial n.o 1.217.219/PR), por se tratar de aplicação casuística da S. 486 do STJ, que não contempla a mesma base fática do caso em apreço. Distinguishing. 6. Recurso conhecido e não provido. Honorários recursais majorados. (Acórdão 1373423, 07348965820208070001, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2021, publicado no PJe: 1/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. PENHORA DE IMÓVEL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. ÚNICO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA EXECUTADA. BEM DE FAMÍLIA. REQUISITOS DO ART. 1o E 5o DA LEI 8.009/90. INEXISTÊNCIA DE PROVA DOS FATOS ALEGADOS. ÔNUS DA EXECUTADA (ART. 373, II, DO CPC). IMPENHORABILIDADE AFASTADA. PENHORA MANTIDA. 1. Compete a parte executada comprovar que o bem penhorado é seu único bem imóvel, fato que poderia ser demonstrado por simples certidão cartorária. 2. Se a agravante não comprovou na 1a instância nem no recurso aviado que reside no imóvel objeto da penhora, ou ainda, que reverte rendimentos dele para a sua subsistência, não se desincumbiu de seu mister. Nos termos do art. 373, I do CPC, o ônus da prova é do autor, no caso, da agravante, quanto aos fatos constitutivos do seu direito. 3. Ainda que se trate de único bem imóvel de propriedade da executada, não estaria afastada a penhora que incidiu sobre o bem, se a agravante não comprovou que o bem constrito enquadra-se nos requisitos dos artigos 1o e 5o da Lei 8.009/90, qual seja, ser o bem o único imóvel residencial próprio da executada ou da entidade familiar, utilizado para sua moradia permanente ou, embora alugado, que reverte rendimentos dele para sua subsistência. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1025444, 07014362520168070000, Relator: ALFEU MACHADO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/6/2017, publicado no DJE: 6/7/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMÓVEL RESIDENCIAL. PROPRIEDADE EM CONDOMÍNIO. FRAÇÃO IDEAL PERTECENTE AOS EXECUTADOS. PENHORA. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. INVOCAÇÃO DA SALVAGUARDA ENDEREÇADA AO BEM DE FAMÍLIA (Lei no 8.009/90, art. 1o). INAPLICABILIDADE. EXCUTIDOS NÃO RESIDENTES NO IMÓVEL. CONSTRIÇÃO LEGÍTIMA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. ACOLHIMENTO. DECISÃO DESCONSTITUTIVA DA PENHORA. REFORMA. NECESSIDADE. AGRAVO PROVIDO. 1. Segundo a dicção normativa e a gênese da salvaguarda, que é resguardar a dignidade do devedor e de sua família, conquanto inadimplente, para que seja qualificado como bem de família é necessário que o imóvel residencial seja único e destinado à moradia do executado ou à subsistência da sua entidade familiar, usufruindo, dessa forma, da intangibilidade assegurada pelo artigo 1o da Lei no 8.009/90 se o débito perseguido não se enquadra nas ressalvas que, como exceção à proteção dispensada, legitimam a elisão da intangibilidade, conforme ressalvado pelo artigo 3o do mesmo instrumento legal. 2. A despeito de se tratar de imóvel residencial, a apreensão de que os executados, detendo fração destacada do imóvel na condição de coproprietários, nele não residem, obsta que se valham da impenhorabilidade legalmente assegurada, pois volvida precipuamente a resguardar a dignidade do executado, resguardando-lhe local de moradia, tornando inaplicável a salvaguarda em situação em que não reside no imóvel constritado, segundo emerge da regulação legal. 3. Agravo conhecido e provido. Unânime. (Acórdão 1244911, 07010254020208070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no PJe: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A pretensão recursal, neste aspecto, de que o imóvel objeto da constrição está salvaguardado pela regra impenhorabilidade do bem de família, carece de comprovação, de maneira que entendo por escorreita a decisão agravada ao fazer incidir a regra da responsabilidade patrimonial do devedor, prevista no art. 789 do CPC. Em relação ao pressuposto atinente ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, imbricado está ao da probabilidade do direito, com o que não estando este evidenciado, também aquele não está. Ademais, devem vir ambos concretamente demonstrados para que seja concedido efeito suspensivo ao recurso ou para que seja antecipada a tutela recursal. Ainda quanto ao perigo de dano ou ao risco ao resultado útil do processo vale anotar ter afirmado a agravante que o imóvel tem valor muito superior ao devido, de maneira que não ficará “sem seu patrimônio”, consoante alega, mas o valor devido será abatido da eventual venda e a diferença a ela será entregue. Logo, demonstrada não está a ocorrência do alegado perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo. Trago, à colação, julgados desta e. 1a Turma Cível que indeferem tutela de urgência, quando não atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria daasserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art.300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4.Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Ante o exposto, conheço em parte o recurso e, na extensão conhecida, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo formulado. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Intime-se. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 26 de março de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora